Tribunal: STF
Processo: RE 267899
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE.
Os presentes embargos de
declaração são intempestivos, porquanto interpostos antes da
publicação do acórdão recorrido no órgão oficial.
O entendimento
desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso
 se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão impugnada.
Ademais, ainda que referido obstáculo fosse superado, não teria
razão a parte embargante, visto que não demonstrou a existência, no
acórdão recorrido, de nenhuma das hipóteses previstas para o
cabimento dos embargos de declaração conforme dispõe o art. 535 do
Código de Processo Civil (omissão, contradição ou
obscuridade).
Embargos de declaração não conhecidos.